Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-42.2021.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-42.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TSEREWA OTOWE - CPF: 706.969.651-51 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DECLARADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Nos termos do artigo 14, §3º, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A ausência de comprovação da alegada contratação e do recebimento da quantia pelo consumidor, acarreta a nulidade do contrato.

“(...) Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

Em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem cabimento a repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé,
o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001092-42.2021.8.11.0110

APELANTE: TSEREWA OTOWE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TSEREWA OTOWE
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, de improcedência dos pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
declarando a validade do contrato de empréstimo consignado nº 169841336,

objeto da lide e condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme o art. 98, §3°, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante relata que ajuizou a demanda após ter ciência de que estavam sendo efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário sobre a contratação no valor de R$ 8.698,69 – em 72 parcelas de R$ 236,29 – contrato excluído em 11/05/2020 com 9 parcelas descontadas, do qual não tinha conhecimento; argumenta que o apelado juntou contato com a assinatura, tratando-se visivelmente de falsificação grosseira, pois é analfabeta, sem ao menos saber grafar o seu nome.

Afirma que o contrato juntado não foi sequer subscrito a rogo, tão pouco constou as testemunhas, contrariando frontalmente o disposto no artigo 595 do Código Civil; comenta que o apelado não comprovou que ela efetivamente recebeu tais valores; pugna pelo indébito, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e,
“caracterizada a falha na prestação de serviços por parte do réu e ainda o dever de indenizar por danos morais”.
Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a autora ajuizou a ação declaratória de
anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, ao argumento que
é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitados, através do contrato de
nº 169841336,
no valor de

R$ 8.698,69 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)
em
72
prestações no valor de
R$ 236,29 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e nove reais)
, com
09

parcelas descontadas, totalizando o montante de
R$ 2.126,61 (dois mil cento e vinte e seis reais e sessenta e um centavos).

Com a petição inicial, o autor apresenta documento pessoal indicando sua condição de “Não Alfabetizado”. Nesse passo, a instituição financeira apresentou o Contrato de Empréstimo Consignado
nº 169841336, em tese assinado pelo autor, acompanhado de documento pessoal assinado pelo apelante, sem a observação acima indicada.

Em sua contestação a instituição financeira indica que o autor juntou
documentos de identificação iguais aos disponibilizados no dia da formalização do contrato, mas não estão assinados por serem de “não alfabetizado”, enquanto os fornecidos ao banco estão devidamente assinados. A justificativa não é plausível, não revela a inconsistência entre a alegada celebração do contrato e a verificação devida da documentação.

Ademais, na sentença a Magistrada indicou que o banco
“
juntou aos autos o
instrumento do contrato
(
ID.69243442
), bem como documentos tanto da parte autora, como das pessoas que assinaram a rogo e como testemunha, demonstrando que a contratação foi realizada pelo consumidor, afastando as alegações da parte autora de que não teria solicitado o empréstimo.
” Em verdade, o banco não juntou contrato com as formalidades exigidas para uma pessoa não alfabetizada, nele consta documento com assinatura do autor.

Há indícios relevantes de fraude, de modo que a sentença deve ser reformada no sentido de ser declarada a nulidade do
negócio jurídico estabelecido no contrato de
nº 169841336
.

Nesse passo, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Todavia,
diante da inexistência de cadastro negativo indevido (não há notícia nos autos), não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado, mesmo pairando sobre a instituição financeira, a responsabilidade objetiva.

O autor não produziu provas contundentes do alegado abalo subjetivo, ônus que lhe competia. Além disso, não ficou evidente que o autor teve que contatar diversas vezes a instituição financeira para que houvesse a suspensão das cobranças, nem mesmo eventual abalo de crédito em virtude dos descontos.

Ocorreu a falha na prestação de serviço, mas não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Ainda que se considere os incômodos e preocupações suportados pelo autor, inexiste demonstração que foram capazes de caracterizar o dano moral passível de indenização.

Os fatos narrados pelo autor não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, portanto, insuficientes à configuração do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança. Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor. Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

No que tange a repetição do indébito, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais Pátrios caminham no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC e no artigo 940 do Código Civil, pressupõem a existência de pagamento indevido e de má-fé, que deve ficar devidamente demonstrada. Embora a instituição financeira não tenha comprovado a relação jurídica, não há nos autos elementos suficientes para concluir que agiu com má-fé, abuso ou leviandade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor (...)”
(EAREsp 738.991/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019, DJe 11/06/2019).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a má-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sendo o inconformismo excepcional inadmitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
” (N.U 1026102-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/12/2020).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para reformar a sentença, declarar

anulado o contrato de
nº 169841336;
condenar o réu à repetição do indébito na forma simples em R$ 2.126,61, com a incidência de juros
moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inverto o ônus da sucumbência.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022